Tribunal: STF
Processo: ARE 1588301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente às Petições 29312 e 51661/2026
Trata-se de manifestação apresentada pela parte recorrente, na qual noticia que “decidiu efetuar a inclusão do crédito tributário objeto deste litígio no Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários do Rio de Janeiro (REFIS-RJ 2025), para fins de sua liquidação mediante pagamento em 10 (dez) parcelas com as reduções previstas na Lei Complementar Estadual n.º 225/2025, já tendo a 1ª parcela sido quitada em 06.03.2026 (doc. 2)”. Renuncia, portanto, “ao direito sobre o qual eles se fundam, para o fim do artigo 487, inciso III, alínea ‘c’, do CPC , requerendo se digne V. Ex.ª proferir a respectiva decisão homologatória” (eDOC 33).
Instado a se manifestar, o Estado do Rio de Janeiro afirma que “não se opõe ao pleito, apenas ressalvando a necessidade de a decisão que confirmar a renúncia ao direito do autor aplicar a regra prevista no art. 90 do Código de Processo Civil, no que toca à condenação em despesas e honorários” (eDOC 42).
Decido.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, o RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/09/2005.
Dessa forma, a hipótese é de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, posto que deduzida por advogado habilitado, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. 
Ressalte-se que questões relativas à apreciação de atos executórios, dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais, devem ser analisadas pelo juízo de origem (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/11/2010).
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente